Tribunal: TJBA
Processo: 8057585-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8057585-82.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CAROLINA BATISTA NIELA PASSOS

ADVOGADA: VIVIANE LIMEIRA CERQUEIRA – OAB: BA0045927A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se, em ação judicial de natureza acidentária proposta contra o INSS, é aplicável a isenção legal de custas processuais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, tornando inexigível o recolhimento das despesas processuais pelo Segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, e o CPC prevê o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre incapacidade de arcar com as despesas processuais, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

5. O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece que as ações judiciais relativas a acidentes do trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas de sucumbência, ressalvada apenas a hipótese de litigância de má-fé.

6. A demanda originária possui natureza acidentária, pois a parte autora busca a conversão de benefício previdenciário comum em benefício por incapacidade de natureza acidentária (espécie B91), sustentando a existência de nexo causal entre as patologias e as atividades laborais exercidas.

7. Reconhecida a natureza acidentária da lide, aplica-se a isenção legal prevista na Lei nº 8.213/91, tornando inexigível o recolhimento de custas processuais pela segurada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057585-82.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
CAROLINA BATISTA NIELA PASSOS
, sendo

A
gravad
o
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.